Tribunal: STF
Processo: ARE 1432700
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (TEMA/RG Nº 339): FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. VERBETE Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM FACE DE DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REJEITADA. 



    1. Rejeição da preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva arguida em questão de ordem por um dos réus. 



    2. A denúncia somente pode ser rejeitada quando o fato descrito for atípico, estiver extinta a punibilidade, for manifesta a ilegitimidade da parte ou inexistir condição exigida pela lei para o exercício da ação penal. In casu, referidas circunstâncias não restaram evidenciadas, ou seja, não ocorre qualquer das hipóteses previstas no art. 395 do CPP, razão pela qual, estando presentes os requisitos do art. 41 do mesmo Código, o recebimento da denúncia é de rigor. 



    3. Recurso provido.” (e-doc. 34, p. 1)



    2. Embargos subsequentes foram rejeitados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VICIOS. REJEIÇÃO. 



    1. O acórdão embargado apreciou suficientemente a matéria questionada, sendo certo que a sua motivação encontra-se satisfatoriamente fundamentada. 



    2. Os embargos de declaração, mesmo na hipótese de prequestionamento, devem obedecer aos ditames do art. 619 do CPP. Sem obscuridade, ambiguidade, omissão ou contradição, os embargos de declaração são via imprópria para o rejulgamento da causa. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 34, p. 7) 



    3. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 93, IX, (falta de fundamentação das decisões judiciais) e 5º, incs. LV e LVII (princípio da presunção de inocência e in dubio pro reo), ambos da Constituição Federal. A defesa afirma que o acórdão recorrido reformou decisão do Juízo de primeiro grau para determinar o recebimento da denúncia sem apresentar fundamentação idônea, prestigiando o princípio in dubio pro societate. Alega haver repercussão geral da matéria considerando que “a práxis jurisprudencial brasileira tem admitido, no momento do recebimento da denúncia, a aplicação, sem maiores reflexões, do princípio in dubio pro societate”. Argumenta inexistir standard probatório mínimo para acolhimento da peça acusatória, que foi rejeitada inicialmente pelo juiz a quo por ausência de justa causa, tendo havido absolvição em procedimento administrativo no CNJ e não indiciamento pela Polícia Federal. Defende ser caso de revaloração das provas e questionamento dos limites ao “livre convencimento motivado”. 



    3. Pede, portanto, a reforma do acórdão para restabelecer a decisão de rejeição da denúncia por ausência de justa causa proferida por magistrado de primeiro grau. Subsidiariamente, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício (e-doc. 38).



    4. O recurso foi inadmitido, em decisão proferida em 18/03/2020, (e-doc. 46), por carência de fundamentação quanto à alegada violação ao art. 93, inc. IX, da CFRB, não permitindo exata compreensão da controvérsia. Ademais, foi vislumbrada pretensão de nova análise de fatos e provas (e-doc. 46). Em nova decisão de admissibilidade, relativa aos embargos de declaração do acórdão anteriormente atacado, houve sua inadmissão pela falta de demonstração da repercussão geral, incidência do Verbete nº 279 do STF, além de a controvérsia cingir-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 48).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não comporta seguimento.



    6. De início, aponto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.  



    7. Da leitura do acórdão recorrido, percebe-se com clareza que a decisão, pela qual recebida a denúncia em face do recorrente, está suficientemente fundamentada na prova angariada no processo. Veja-se, a propósito, o respectivo trecho:



    “Nesta senda, verifica-se que a denúncia formulada pelo Parquet atende aos preceitos dispostos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que: (a) expõe o suposto fato criminoso e suas circunstâncias; (b) qualifica dos (sic) acusados; (c) classifica o crime; e (d) contém rol de testemunhas. 



    Com efeito, verifica-se a existência do fumus comissi delicti, porquanto as movimentações financeiras apontadas pelo órgão ministerial, aliadas aos depoimentos testemunhais colhidos, às imagens da sessão de julgamento demonstrando a presença de Leonardo do Amaral Maroja e Ubiratan de Almeida Barbosa juntos, às gravações disponibilizadas por Lindemberg Tavares Feitosa e à repentina mudança de entendimentos exarados por João José da Silva Maroja, despertam suspeita suficiente a ensejar o recebimento da denúncia com fundamento no postulado do in dubio pro societate. 



    Acrescente-se que o interesse da sociedade na adequada resposta da Justiça Criminal quando se depara com crimes desta natureza se elevou notavelmente em razão da notoriedade de esquemas de corrupção milionários originados ou perpetrados no âmbito político. Outrossim, o combate ativo às condutas elencadas nos arts. 317 e 333 do Código Penal, in casu representado pelo início da instrução criminal, se revela medida necessária à persecução da justiça.



    Por fim, no que concerne ao Processo Administrativo Disciplinar n. 0000683-76.2014.2.00.000, instaurado no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), repise-se que a absolvição de João José da Silva Marola em sede administrativa não é apta a vincular a atuação judiciária, que deve se pautar no conjunto probatório colacionado aos autos judiciais. 



    Destarte, presentes indícios mínimos de dolo na suposta conduta dos agentes e preenchidos os critérios estabelecidos pelo Código de Processo Penal, em atenção ao in dubio pro societate, o recebimento da denúncia e consequente prosseguimento do feito se demonstram imprescindíveis."(fis. 246/247).”(e-doc. 30, p. 7-8)



    8. Ainda, a controvérsia passa necessariamente pelo reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF) e pela análise da adequada aplicação da legislação infraconstitucional, expedientes sabidamente vedados nesta etapa processual. Aponto precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Sentença de pronúncia. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.196.738-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/09/2019, p. 28/10/2019; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Homicídio qualificado. Reforma da sentença de pronúncia. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.550.583-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/06/2025, p. 02/07/2025; grifos acrescido)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO E PRÉVIA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido acerca da pronúncia, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. 2. Assim, porque para se concluir pela alegada usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri e violação do art. 5º, XXXVIII, “d”, da CRFB, primeiro seria exigida a análise interpretativa da conjugação do art. 414, caput, e 155, caput, do CPP. Desse modo, suposta ofensa à Constituição seria meramente reflexa. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.432.976-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/12/2024, p. 19/12/2024; grifos acrescidos)



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator